Tribunal: TJPA
Processo: 0805336-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805336-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIO LUIS BURIM

AGRAVADO: MARCELA PITTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO APÓS TRÊS ANOS DE TRAMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Célio Luis Burim contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Marcela Pitta Gomes, que declarou a incompetência territorial da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA e determinou a remessa dos autos à Comarca de Sinop/MT, sob o fundamento da existência de inventário tramitando nesta última localidade. O agravante sustentou que o imóvel objeto da lide está situado no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba/PA, e que a competência territorial, por se tratar de ação possessória, é absoluta e vinculada ao foro da situação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que declarou a incompetência territorial do juízo da Comarca de Itaituba/PA após três anos de tramitação da ação possessória, com base na existência de inventário conexo na Comarca de Sinop/MT; e (ii) estabelecer se é possível o desmembramento da ação possessória, diante da alegação de posse autônoma sobre bens distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial para ações possessórias imobiliárias é absoluta, nos termos do art. 47, §2º, do CPC, sendo obrigatória a fixação no foro da situação do imóvel, ainda que exista eventual conexão com processo de inventário.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite modificação da competência absoluta por conexão, continência ou conveniência, sendo irrelevante a existência de processo sucessório relacionado.

A decisão que declinou da competência foi proferida de ofício, em momento processual avançado, com instrução já substancialmente realizada, o que contraria os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e duração razoável do processo (CPC, arts. 10 e 139, II e III).

Quanto ao pedido subsidiário de desmembramento da ação, reconhece-se a sua viabilidade jurídica nos termos do art. 56, §1º, do CPC, devendo a análise ser realizada pelo juízo de origem, diante das especificidades fáticas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para ações possessórias é absoluta e fixada no foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47, §2º, do CPC, sendo inaplicável qualquer deslocamento por conexão ou conveniência.

A decisão que declara a incompetência absoluta de ofício deve respeitar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, especialmente quando proferida após longa tramitação.

É juridicamente admissível o desmembramento da ação possessória nos casos em que haja pluralidade de imóveis com titularidades distintas, nos termos do art. 56, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 47, §2º, 56, §1º, e 139, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.687.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2018, DJe 24.09.2018; STJ, AREsp 888.195/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805336-14.2025.8.14.0000, em que é recorrente CÉLIO LUIS BURIM e recorrida MARCELA PITTA GOMES,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Célio Luis Burim
contra decisão interlocutória proferida no Id 137709504, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 0800020-50.2022.8.14.0024), ajuizada por
Marcela Pitta Gomes
, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba declarou a
incompetência territorial
e determinou a remessa dos autos à Comarca de
Sinop/MT
, local onde tramita inventário do falecido Cleberson Tavares Vogel.

A decisão combatida foi proferida após três anos de tramitação regular da ação possessória na comarca de origem.

Em suas razões recursais (Id 25624078), o agravante sustenta, em síntese:
(i) que houve violação ao art. 47, §2º, do CPC, por se tratar de ação possessória, cuja competência territorial é absoluta e vinculada ao foro da situação do imóvel;
(ii) que a ação trata exclusivamente de reintegração de posse, não havendo qualquer relação de conexão ou continência com o inventário em trâmite na Comarca de Sinop/MT;
(iii) que o bem objeto da demanda está localizado no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba/PA, conforme demonstrado em diversos documentos acostados, como CNPJ de empresa, recibos de aquisição de bens e auto de infração do IBAMA;
(iv) que a decisão foi proferida de forma inesperada, após avançado estágio processual, o que violaria os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a remessa dos autos a Sinop/MT. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso
, com a consequente reforma da decisão, de modo a manter o trâmite da ação na Comarca de Itaituba/PA. Subsidiariamente, postulou o
desmembramento da ação possessória
, de modo a preservar a análise autônoma dos bens cuja posse teria comprovadamente exercido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à (i) legalidade da decisão interlocutória que declarou a incompetência territorial do Juízo da 1ª Vara Cível de Itaituba/PA para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse proposta por Marcela Pitta Gomes, determinando a remessa dos autos à Comarca de Sinop/MT; e (ii) à eventual possibilidade de desmembramento da ação possessória em relação aos bens cuja posse o agravante alega exercer de forma autônoma.

O agravante insurge-se contra decisão proferida após mais de três anos de tramitação regular da demanda possessória na Comarca de Itaituba, sustentando que o imóvel objeto da lide encontra-se situado no distrito de Moraes Almeida, pertencente ao município de Itaituba/PA, sendo, portanto, de competência absoluta desse foro o processamento da ação, nos termos do art. 47, §2º, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo legal invocado:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
[...]
§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Trata-se, portanto, de hipótese de
competência absoluta ratione loci
, cuja observância é vinculativa e indeclinável, sendo inaplicável qualquer deslocamento por conexão, continência ou conveniência.

No caso sob exame, verifica-se que a ação originária – Ação de Reintegração de Posse – foi proposta pela agravada, que se apresenta como companheira do falecido Cleberson Tavares Vogel, contra o ora agravante, Célio Luis Burim, em razão de alegada turbação na posse de imóvel.

Consta dos autos que, durante a instrução, o agravante apresentou documentos que indicariam o exercício da posse sobre o bem situado em território paraense, tais como CNPJ de sua empresa com endereço em Moraes Almeida/Itaituba, auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA, além de recibos e documentos que indicam atividade econômica no local.

Importa ressaltar que a decisão ora agravada, que declarou a incompetência territorial,
foi proferida de ofício
, após prolongado andamento do processo e inclusive com atos instrutórios já realizados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, é pacífica quanto à natureza absoluta da competência territorial nas ações possessórias, afastando inclusive a possibilidade de deslocamento da demanda por eventual conexão com inventário ou ação patrimonial.

Nesse sentido, transcreve-se julgado paradigmático:

"A modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade."
(REsp 1.687.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

Corroborando o entendimento, destaca-se o seguinte precedente:

“Em se tratando de demanda de direito real imobiliário que tenha por objeto os direitos de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o art. 95 do CPC/1973 (correspondente ao art. 47 do CPC/2015 ) estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa, norma que deixou de ser observada pela Corte de origem..”
(STJ - AREsp: 888195 PI 2016/0073417-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Com efeito, a decisão que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Sinop/MT, com base na existência de inventário do falecido na referida localidade, mostra-se dissociada do ordenamento jurídico, na medida em que o objeto da demanda não versa sobre partilha, mas sobre posse de bem imóvel, o que afasta a conexão e mantém a competência do foro da situação da coisa – Itaituba/PA.

Além disso, cumpre registrar que a decisão agravada foi proferida de forma intempestiva e
surpreendente
, quando o processo já se encontrava em fase avançada, com instrução processual substancialmente realizada. Embora a incompetência absoluta possa ser declarada de ofício, é de se reconhecer que o exercício tardio dessa prerrogativa pode implicar em violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, conforme interpretação sistemática do art. 10 e art. 139, incisos II e III, do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de
desmembramento da ação possessória
, entendo que a sua apreciação deve ser deixada ao prudente arbítrio do juízo de origem, diante da necessária avaliação fático-probatória quanto à autonomia ou indivisibilidade dos bens envolvidos. Contudo, o pleito não se mostra incompatível com a possibilidade jurídica do pedido, sendo cabível em caso de pluralidade de imóveis com titularidades distintas, nos termos do art. 56, §1º, do CPC.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão interlocutória e determinar a manutenção da tramitação da ação de reintegração de posse na
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA
, por ser este o foro competente nos termos do art. 47, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 23/09/2025